Tribunal: TJDFT
Processo: 0733734-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO FIXADOS NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há como conhecer o pedido para redução de honorários, quando eles não foram fixados na decisão recorrida. 1.1. Conhecimento parcial do agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal.
2. Diferentemente do que alega o agravante, o perito consignou que a liquidação do título executivo judicial observou os limites da coisa julgada.
3. É inegável a ocorrência de preclusão máxima operada pela coisa julgada que obsta, ainda mais na etapa de liquidação de sentença, a reabertura de discussão sobre o índice de correção monetária do financiamento rural expressamente definido no julgado executado (arts. 502, 503, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil).
4. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.